Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP.REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial se a conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório. 2.2. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
3. Ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, pode ser praticado por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. 3.1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça e o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal), por outro lado, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.
4. Nos termos do art. 59, do CP, e à luz do princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), os maus antecedentes repercutem na reprimenda, independentemente de a condenação não decorrer da prática anterior de crime sexual.
5. Tendo em vista a fração relativa à causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, estar prevista em lei, não há margem de discricionariedade do julgador para atenuar o recrudescimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.